Tribunal: TJBA
Processo: 8005064-54.2021.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8005064-54.2021.8.05.0113 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): COSME JOSE DOS REIS APELADO: ROBERTO JOSE DA SILVA e outros Advogado(s):COSME JOSE DOS REIS ACORDÃO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DA DEFESA. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO E TRÊS TENTATIVAS DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO (ART. 121, §2º, II E IV C/C O ART. 14, II, TODOS DO CP). PRELIMINARES. NULIDADE EM VIRTUDE DO CONSELHO DE SENTENÇA TER SIDO FORMADO POR ESTUDANTES DE DIREITO QUE CURSAM FACULDADE EM ITABUNA, PORÉM RESIDEM EM OUTRAS CIDADES. RECHAÇADA. A formação do Conselho de Sentença observou rigorosamente os preceitos legais previstos nos arts. 425 e ss. do Código de Processo Penal. NENHUM CIDADÃO PODE SER EXCLUÍDO DO JÚRI EM RAZÃO DE PROFISSÃO OU GRAU DE INSTRUÇÃO (ART 436, §1º, DO CPP). inexistiu demonstração, pela DEFESA, de eventual parcialidade concreta dos jurados sorteados. O ACUSADO TEVE A PRERROGATIVA DE RECUSAR JURADOS DE FORMA IMOTIVADA, MITIGANDO, ASSIM, A ALEGAÇÃO DE DESEQUILIBRIO NA FORMAÇÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA. alegada irregularidade da inclusão de jurada fora da lista dos 25 (vinte e cinco) titulares e suplentes. inviabilidade. regularidade do alistamento certificada nos autos (id. 467152757 - PJe 1º Grau). NÃO SERÁ DECRETADA NULIDADE SEM COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO À DEFESA (PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF). MÉRITO. ALEGAÇÃO DEFENSIVA DE QUE A DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA FOI PROFERIDA DE FORMA MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA QUE ACOLHEU A TESE FORMULADA E SUSTENTADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO NA SESSÃO PLENÁRIA. DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA DA AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA. RESPEITO À SOBERANIA DO JÚRI. PEDIDO DE NULIDADE DA SENTENÇA DIANTE DA EXISTÊNCIA DE ERROS NA DOSIMETRIA. REANÁLISE DA DOSIMETRIA POR ESTE JUÍZO, RESTANDO EVIDENCIADA A ASSERTIVIDADE DA REPRIMENDA FIXADA PELO JUÍZO PRIMEVO. PEDIDO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE EXCLUSÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO. INVIABILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. PENA MANTIDA EM TODOS OS SEUS TERMOS. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS, COM ESTEIO PARCIAL NO PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. I – Caso em exame: 1. Apelações interpostas por ROBERTO JOSÉ DA SILVA e pelo MINISTÉRIO PÚBLICO contra sentença oriunda da Vara do Júri de Itabuna/BA, que condenou o Acusado por homicídio duplamente qualificado e três tentativas de homicídio duplamente qualificado, fixando-lhe a pena de 53 (cinquenta e três) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial FECHADO. II – Questões em discussão: 2. A controvérsia reside em verificar: (i) se existe nulidade na indicação de estudantes de direito para composição do Conselho de Sentença; (ii) se uma das juradas foi indicada fora da lista dos Jurados titulares e suplentes, sendo esta uma causa de nulidade; (iii) se a decisão do Tribunal do Júri foi manifestamente contrária à prova dos autos; (iv) se existem erros na dosimetria da pena. III – Razões de decidir: 3. formação do Conselho de Sentença observou rigorosamente os preceitos legais previstos nos arts. 425 e ss. do Código de Processo Penal. 4. Nenhum cidadão pode ser excluído do Júri em razão de profissão ou grau de instrução (art, 436, §1º, do CPP). 5. Inexistiu a demonstração, pela DEFESA, de eventual parcialidade concreta dos jurados sorteados. 6. A Jurada mencionada pela DEFESA teve a regularidade de seu alistamento certificada nos autos (id. 467152757 - PJe 1º Grau). 7. Não será decretada nulidade sem prejuízo à Defesa (Princípio do Pas de Nullité Sans Grief). 8. A materialidade delitiva resultou fartamente corroborada no Laudo de Exame Cadavérico (id. 53890465, fls. 72-74); Laudos de Exame de Lesões Corporais (id. 53890465, fls. 68-69; id. 53890466, fl. 3); Prontuários Médicos de Andreza Bonfim Ferreira (ids. 139046569 – fls. 12-26 ; 139046570 ; 139046576 ; 139046583 – PJe 1º Grau); Imagens de circuito interno de TV – Posto Atalaia (id. 39046563 – fl. 87); Laudo de Exame Pericial de arma e munição (id. 53890466, fls. 4-5); Laudo de Exame Pericial do Local do Crime (id. 53890466, fl. 7-9); e Laudo de Exame Pericial de Microcomparação Balística (id. 53890761). 9. A autoria delitiva resultou demonstrada nos depoimentos das testemunhas e vítimas sobreviventes (id. 53890465, fls. 18-19, fls. 29-30, fls. 34-35, fls. 37-38, fls. 42-44, fls. 107-108), reconhecimento fotográfico (id. 53890465, fls. 21-22), além dos depoimentos colhidos em Juízo, sob o crivo do contraditório (PJe Mídias). 10. Ao exame dos autos, nota-se que os Jurados acolheram a tese apresentada na exordial acusatória e sustentada pelo Parquet durante todo o transcurso da instrução criminal. Inviável, portanto, a tese de que a decisão do Júri foi contrária às provas dos autos. 11. Inexistência de falhas no cálculo dosimétrico, sendo as imputações devidamente fundamentadas. 12. “A atenuante da confissão espontânea deve ser aplicada, mesmo em casos de confissão parcial ou qualificada, desde que a confissão seja utilizada como fundamento para a condenação, conforme o enunciado da Súmula 545 do STJ.” (STJ - REsp: 2059854 MG 2023/0094413-4, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 15/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/10/2024). IV– DISPOSITIVO E TESE: 13. Recursos CONHECIDOS e DESPROVIDOS, com esteio, de forma parcial, no Parecer da Procuradoria de Justiça. ACÓRDÃO Relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8005064-54.2021.8.05.0113 da Comarca de ITABUNA/BA, sendo Apelantes e Apelados ROBERTO JOSÉ DA SILVA e o MINISTÉRIO PÚBLICO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO aos recursos interpostos por ROBERTO JOSÉ DA SILVA e pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, na forma do Relatório e do Voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante deste julgado.